Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova documental, juntamente com o depoimento da vítima, as imagens capturadas pelas câmeras da casa vizinha afastam qualquer dúvida de que o apelante, em companhia de uma terceira pessoa não identificada, cometeram o furto à residência da vítima, mediante a escalada do muro de guarnição do imóvel, com o arrombamento do portão e em concurso de pessoas.

2. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado, quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

3. Incide a qualificadora do concurso de pessoas, no crime de furto, ainda que um dos participantes da empreitada criminosa não seja identificado, desde que haja provas indiscutíveis de que o delito patrimonial foi praticado em companhia de terceira pessoa, que, efetivamente, praticou a ação penal como deixam claro as imagens capturadas pelas câmeras de segurança da residência vizinha.

4. Recurso conhecido e não provido.